Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-37.2022.8.11.0088
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001088-37.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 749.074.769-49 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001088-37.2022.8.11.0088

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Recorrid
a
:
SERGIO RICARDO DOS SANTOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 29/05 A 02/06/23

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CASO FORTUITO COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA D
E
SERVIÇO PÚBLICO COMPROVADA
. DANIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OCASIONADA POR
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há se falar em intempestividade recursal tendo em vista o teor da Portaria n. 1154/TJMT que suspendeu os prazos processuais nos dias de
jogos da copa do mundo do dia 24 e 28/11/2022 e 02/12/2022, tendo o prazo final do recurso se estendido até o dia 19/12/2022 e, nos termos da Portaria n.
1298
de 12/12/2022, o prazo do vencimento seria estendido para primeiro dia útil do ano de 2023 que é justamente o dia 23/01/2023, data da interposição do presente recurso.

2.
Trata-se de ação na qual
a
parte
Recorr
ida
postula reparação por danos morais, ao argumento de que houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência, embora adimplente com as suas obrigações.

3
. Na espécie,
restou
evidenciado pela empresa Recorrente

que somen
te houve
a
interrupção do serviço
em razão da ocorrência de
caso fortuito
, consistente
na
rompimento
de cabo
ocasionado
por acidente automobilístico
, seja por meio de registro de suas telas, vídeo e reportagens acerca do sinistro indicando o motivo da interrupção do serviço essencial
.

4
.

Como cediço, a ocorrência de
caso fortuito
constitui causa de excludente do dever de indenizar, mesmo no âmbito das relações de consumo.

5
.

Infere-se, portanto, que a empresa concessionária não pode ser responsabilizada por um evento que não deu causa, ao revés, trabalhou
arduamente para o restabelecimento do serviço com a maior brevidade possível.

6
.
Sentença
reformada.

7
. Recurso conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a
parte
Recorrida
SERGIO RICARDO DOS SANTOS
postula reparação por danos morais, ao argumento de que houve
a
suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência, embora adimplente com as suas obrigações.

Contestado o feito, foi proferida de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
6.000,00(seis
mil reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatóri
o arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em sede de
contrarrazões
(
ID
159075673
) a
parte
Recorrida
SERGIO RICARDO DOS SANTOS

refuta as razões recusais,
p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023